Tribunal: TJES
Processo: 5000541-59.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-59.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILIO FRANCISCO DALBEM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO NOTARIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Odilio Francisco Dalbem contra sentença da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que reconheceu a prescrição e extinguiu ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo foi fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil de tabeliães e oficiais de registro é disciplinada pela Lei nº 8.935/1994, a qual fixa prazo prescricional trienal apenas para ações movidas diretamente contra esses agentes.

Quando a demanda é ajuizada exclusivamente contra o Estado, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A contagem prescricional, segundo a teoria da
actio nata
, tem início quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

No caso, embora a escritura tenha sido lavrada em 2015, o dano somente se consolidou com o trânsito em julgado, em 14/04/2021, da decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico.

A ação foi ajuizada em 11/04/2024, dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição.

Não se aplica a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §3º), pois o mérito da demanda não foi objeto de instrução probatória na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações indenizatórias ajuizadas contra o Estado por atos notariais é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

A prescrição começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade do negócio jurídico, aplicando-se a teoria da
actio nata
.

A extinção prematura do processo impede a aplicação da Teoria da Causa Madura pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II, e art. 1.013, §3º; Lei nº 8.935/1994, art. 22 e parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.02.2019; STJ, REsp 1257387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 17.09.2013; TJ-RJ, Apelação nº 0214070-06.2018.8.19.0001, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 22.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.097938-1/002, Rel. Desª. Juliana Campos Horta, j. 05.06.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0006304-21.2019.8.16.0004, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000541-59.2024.8.08.0049

APELANTE: ODILIO FRANCISCO DALBEM

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ODILIO FRANCISCO DALBEM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição do direito pleiteado, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, por se tratar de demanda indenizatória movida contra a Fazenda Pública.

Argumenta que, considerando como marco inicial a data do trânsito em julgado da decisão que anulou o negócio jurídico (27/10/2020), a pretensão não estaria prescrita.

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação civil do apelante em face do Estado do Espírito Santo, decorrente de suposto dano causado por ato de tabelião.

Conforme cediço, a responsabilidade civil dos oficiais registradores e tabeliães é disciplinada pela Lei nº 8.935/94.

Com efeito, dispõe o art. 22, parágrafo único, daquela:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).

Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).

Não obstante, nada impede que a parte se insurja contra o Estado, sendo certo que a prescrição para o ajuizamento de ações em face da Administração Pública ocorre em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu
, observa-se que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face do Estado do Espírito Santo, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é o quinquenal e não o previsto na Lei nº 8.935/94, que se restringe às demandas ajuizadas contra o próprio notário ou registrador que praticou o ato causador de danos.

Fixada tal premissa, mister destacar que, de acordo com a teoria da
actio nata
, a pretensão de reparação de um direito violado nasce no momento em que o titular toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

Na hipótese, embora a escritura pública tenha sido lavrada em 26/08/2015, o suposto dano ao apelante — consubstanciado na invalidação do negócio jurídico e na consequente perda patrimonial — somente se tornou definitivo e incontroverso com a decisão proferida no agravo de instrumento nº 5000485-18.2020.8.08.0000, que manteve a nulidade do ato decretada na sentença parcial de mérito (autos nº 0000757-88.2016.8.08.0016) e transitou em julgado em 14/04/2021.

Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2021 e a presente ação foi ajuizada em 11/04/2024, a pretensão não foi fulminada pela prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos moral e material em face do Estado e do tabelião, sob alegação de falha na prestação de serviço praticada no âmbito do Cartório Arcoverde. Sentença de extinção, reconhecendo a prescrição com base no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Irresignação autoral . Como regra geral, a pretensão à indenização deve observar o prazo de prescrição trienal, como prevista no art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil.
Em específico, a responsabilidade do Tabelião está sujeita ao prazo de três anos, a teor do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 8 .935/1994. Por sua vez, a responsabilidade do Estado é regulada pelo prazo de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932, art. 1º
. Não obstante o teor do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 8.935/94, há de se considerar que, com base na teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de sua extensão. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" (STJ, REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, DJe 17/09/2013) .
No caso dos autos, apenas no dia 10/05/2012 transitou em julgado a sentença que reconheceu a nulidade do negócio (compra e venda de imóvel) em razão da venda a non domino. Sendo assim, é a partir do reconhecimento da nulidade que deve ter início a contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória.
Nesse cenário, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação anulatória ocorreu em 2012, e que a presente lide (indenizatória), foi ajuizada em 2018, evidente a prescrição da pretensão reparatória tanto em face do oficial registrador quanto em face do Estado. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02140700620188190001 202300165800, Relator.: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 22/02/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATOS DOS TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E SUBJETIVA DO PARTICULAR - PRAZO DA LEI Nº 8.935/94 - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO OFICIAL DA SERVENTIA - PRAZO DIVERSO EM RELAÇÃO AO ESTADO
- DANOS MORAIS - REDUÇÃO NÃO ADEQUADA - JUROS DE MORA. - O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. (STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019) - O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros. (STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019) - Nos termos da Lei 8.935/94 (lei dos cartórios), os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, prescrevendo em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. Todavia, na espécie, ao tempo dos fatos a redação original da lei regia que -
A prescrição da pretensão da autora em face do delegatário, não se confunde com do direito de regresso do Estado em face do agente público que atua fora dos limites da lei, cabendo ao ente político buscar ser ressarcido pelos prejuízos sofridos, tendo por termo a quo o trânsito em julgado da ação que apurar o efetivo prejuízo por ele suportado, pois seu fato gerador.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.097938-1/002, Relatora: Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 07/06/2024).

Administrativo e Processual Civil. Reexame necessário. Não conhecimento. Valor da condenação inferior ao previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC. Ação indenizatória. Responsabilidade Civil do Estado. Atividade notarial . Escritura pública de compra e venda de imóvel lavrada. Documento CNH do suposto procurador dos reais proprietários, falsificado pelo pretenso vendedor. Divergências com o original quanto à filiação, assinaturas e foto. Posterior Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda em face da compradora, proposta pelos legítimos proprietários do imóvel . Fraude reconhecida por sentença. Perda da propriedade do imóvel e prejuízos pela adquirente de boa-fé.
Prescrição contra a Fazenda Pública. Art . 1º do Decreto nº 20.910/1932. Termo inicial da prescrição, que se dá com o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública, em 09/08/2017. Ciência inequívoca do suposto ato ilícito imputado à parte . Teoria da ‘actio nata’.
Propositura da ação 07/08/2019. Prescrição afastada. Condenação do Tabelião . Revelia. Ilegitimidade passiva reconhecida. Teoria da dupla garantia. Exclusão do processo . Responsabilização do agente delegatário que somente poderia se dar em sede de ação regressiva. Responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de serviços prestados por tabeliães e registradores. RE 842846/SC. Tema 777, STF . Nexo causal presente. Serviços notariais e de registro que possuem a função de garantir a segurança e autenticidade dos atos jurídicos. Danos morais. Valor excessivo . Redução da indenização. Sistemática estabelecida para o cálculo dos juros e correção monetária. Sucumbência redistribuída. Reexame necessário não conhecido. Apelação Cível provida em parte. (TJ-PR 00063042120198160004 Curitiba, Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 27/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2023).

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Por fim,
cumpre assinalar a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, para julgamento imediato do mérito por esta Corte.

A referida teoria pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no caso vertente, porquanto a matéria de fundo não foi objeto de instrução probatória na origem em razão da extinção prematura.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)